Tribunal: STF
Processo: Rcl 67847
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, como pedido de medida liminar, ajuizada por Arlindo Teixeira Filho e outros acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos processo nº 0111501-36.2008.8.06.0001, o qual teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no Recurso Extraordinário 883.642 (Tema 823).



    Os Reclamantes narram que (eDoc 1, p. 1-)



    "(...) ajuizaram ação no âmbito do eg. TJCE, pleiteando o restabelecimento de vantagem devida aos Oficiais de Justiça enquadrados nos termos do art. 42 da Lei Estadual nº 12.483/95 (Código de Organização Administrativa do Poder Judiciário do Estado do Ceará). 



    (...)



    Em primeiro grau, a sentença julgou o feito procedente para “declarar a nulidade do acordo celebrado entre os litisconsortes passivos e determinar, com esteio no art.461, do CPC, o imediato restabelecimento do acréscimo vencimental pleiteado na inicial, na base de 40% (quarenta porcento), autorizado pelo art. 42, da Lei Nº 12.483/95, observando-se a repercussão desse percentual em todas as parcelas remuneratórias dos autores, assegurando-se a mesma fórmula de cálculo aplicada enquanto não vigente o acordo ora anulado, como vem sendo concedido, administrativamente, aos servidores no momento das suas aposentações”; e ainda para condenar o Estado do Ceará “ao pagamento dos valores suprimidos da remuneração dos Autores desde a celebração do acordo ora anulado, acrescidos de juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal, ex vi legis”.



    Contudo, referida sentença foi reformada por acórdão do eg. TJCE, posteriormente integrado pelos acórdãos de quatro Embargos de Declaração, que não inovaram ou acrescentaram à decisão; tendo entendido o eg. TJCE o seguinte:



    (...)



    Com efeito, ao reputar os Autores, ora Reclamantes como partes ilegítimas para o ajuizamento da causa em debate, o eg. TJCE violou o art. 8º, III, da CF, haja vista que o Sindicato, por não ser titular do direito material objeto da lide, não detinha legitimidade para renunciar o direito material dos Autores sem a sua anuência expressa ou mesmo conhecimento. A legitimidade de que trata o art. 8º, III, da Constituição Federal é para a defesa de direitos, não para a renúncia de direitos sem prévia autorização.



    Ademais, por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, o eg. TJCE decidiu por negar-lhe seguimento com base na alínea “a”, do inciso I, do art. 1.030 do CPC; ou seja, sob o fundamento de que a temática já teria sido definida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral; o que foi objeto de Agravo – ainda não julgado, razão pela qual não incide a vedação prevista no art. 988, §5º, I, do CPC2015."



    Sustentam que "o douto Colegiado Estadual partiu de premissa absolutamente equivocada, na medida em que, o eg. Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Leading case RE 883.642 não tratou da possibilidade de os sindicatos renunciarem, em ação judicial, direito dos substituídos. O julgamento em referência teve como ponto nuclear a legitimidade dos sindicatos para atuarem na execução de título judicial decorrente de ação coletiva, sem a necessidade de autorização dos seus filiados" (eDoc 1, p. 7). 



    Aduzem que "a tônica do Tema 823, tratada no RE 883.642, não foi a possibilidade de o Sindicato renunciar direito de seu filiado em juízo, mas tão somente da legitimidade do Sindicato para atuar na execução de sentença coletiva, independentemente de autorização dos substituídos e sem a necessidade de apresentar autorização e/ou procuração dos seus filiados" (eDoc 1, p. 9). 



    Salientam que "a questão ainda não transitada em julgado no eg. TJCE, pendente do julgamento de Agravo contra decisão que inadmitiu o RE dos então Autores, não se reporta à legitimação do Sindicato para atuar como substituto processual na defesa de direitos dos substituídos, que já foi amplamente reconhecida pelo eg. Supremo Tribunal Federal; em verdade, perquire-se a legitimidade do sindicato para renunciar direito material dos substituídos (no caso, os ora Reclamantes), sem que haja autorização expressa" (eDoc 1, p. 9).



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se a decisão reclamada (acórdão do eg. TJC Eque julgou a Apelação, integrado pelas decisões proferidas nos quatro Embargos de Declaração, e entendeu que, em razão da legitimidade do sindicato para renunciar direitos dos Reclamantes, os mesmos seriam parte ilegítima para questionar tal renúncia), no sentido de afastar a ilegitimidade ativa dos Reclamante, com a determinação de que o eg. TJCE profira o julgamento do mérito da apelação" (eDoc 1, p. 13). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante teve negado o seguimento por estar em consonância com o paradigma do Tema 823 da repercussão geral, no qual o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, constata-se que contra a referida decisão foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido em 09.11.2023. O acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 20.11.2023, considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte, dia 21.11.2023, terça-feira. A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 30.04.2024 (eDoc 25), ou seja, além de qualquer prazo recursal. 



    Em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Observo que, em não estando previsto qualquer recurso para a impugnação do acórdão que negou provimento ao agravo interno, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, se cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. Nesse contexto, a pretensão do reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    Por fim, cumpre registrar que, nos termos da jusrisprudência desta Corte, "a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada" (Rcl 40.667-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30.11.2021.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente